Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-63.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008469-63.2018.8.11.0015

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Prescrição e Decadência, Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BORTOLUZO - CPF: 576.949.586-34 (AGRAVANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – REPETIÇÃO DAS JÁ REFUTADAS ALEGAÇÕES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte contrária, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Marco Antônio Bortoluzo contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, para manter a decisão que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória e declarou a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que, na hipótese em questão, não é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pois não se encontra presente nenhuma das hipóteses constantes no art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, bem como porque não se trata de entendimento dominante do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme permite a Súmula n°. 568 do Superior Tribunal de Justiça, pois os acórdãos utilizados para expressar o entendimento dominante do egrégio Tribunal se referem à questões referentes a responsabilidade civil por dano ambiental e à possibilidade de continuidade de ação de execução de termo de ajustamento de conduta firmado junto ao órgão estadual do meio ambiente e que não foi integralmente cumprido, e não a situação em tela, onde o órgão estadual do meio ambiente homologou o auto de infração lavrado quando da análise do licenciamento ambiental único da Fazenda Aurora e não determinou a suspensão do processo administrativo ambiental até a finalização da análise do Projeto de Compensação/Desoneração de Área de Reserva Legal protocolado, contrariando o art. 127 da Lei Complementar Estadual n°. 38/1995, à época vigente, e violando direito subjetivo do autuado de ter o processo suspenso até a finalização do termo de ajustamento de conduta firmado.

Reitera os termos das contrarrazões apresentadas em razão da interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a presença de projeto de Compensação da área de reserva legal degradada; inexistência do Auto de Infração nº 106956; violação de competência, violação ao princípio da Legalidade, violação ao Poder Regulamentar e violação aos Princípios da Legalidade, Anterioridade e da Tipicidade Penal.

Requer o recebimento e o processamento do presente Recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, pois o acórdão monocrático proferido nos autos do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não se enquadra nos termos da legislação em vigor que permite o julgamento monocrático do recurso de apelação.

Requer, ainda, o encaminhamento do recurso em questão para julgamento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, caso não haja Juízo de Retratação.

Requer, também:
a)
que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declare a inaplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 e de seu antecessor, o Decreto Federal n°. 3.179/1999, no âmbito do Estado de Mato Grosso, para a tipificação das infrações administrativas ambientais, por se tratar de norma eminentemente federal, somente aplicável pelas entidades ambientais federais, por violação ao Princípio da Repartição Constitucional de Competências, ao Princípio da Legalidade e aos Poderes da Administração Pública – Poder Regulamentar;
b)
que declare e reconheça a INEXISTÊNCIA/NULIDADE do Auto de Infração n°. 106956 e do processo administrativo ambiental sob o protocolo n°. 177857/2007, e dos demais atos dele originados: Decisão Administrativa n°. 2764/SUNOR/SEMA/2015 e Certidão de Dívida Ativa n°. 2017485557, assim como o protesto extrajudicial e a ação de execução fiscal, por razões de ilegalidade (Violação ao Princípio da Legalidade, da Anterioridade e da Tipicidade), pois o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n°. 1013886- 42.2018.8.11.0000, julgou pela inaplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 (incluindo o seu antecessor, o Decreto Federal nº. 3.179/99) no âmbito do Estado de Mato Grosso, na medida em que o legislador vinculou a sua aplicação à Administração Pública Federal, direta e indireta, não sendo possível ao intérprete estender os efeitos aos demais entes federados, por se tratar de norma expressamente federal, retroagindo os seus efeitos à data da lavratura do auto de infração n°. 106956, uma vez que os atos inexistentes/nulos são imprescritíveis, jamais podem ser convalidados, é cabível direito de resistência contra eles e uma vez proclamado o vício em que incorreram, em nenhuma hipótese serão ressalvados efeitos pretéritos que haja produzido.

Por fim, requer, também, a análise e julgamento do dos demais fundamentos das contrarrazões recursais opostas pelo Agravante, e, também, do recurso de apelação, julgando-o improcedente, e declarando a inexistência/nulidade do auto de infração n°. 106956, pelas razões acima expostas, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 173138170, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

IGOR ORTIZ MACHADO, OAB/MT 16.938-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por Marco Antônio Bortoluzo contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, para manter a decisão que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória e declarou a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por Marco Antônio Bortoluzo,
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente

anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que o magistrado a quo anulou o Auto de Infração nº 106956 - lavrado em razão do desmate de 174,47 hectares de área de reserva legal por entender que a parte autuada teria cumprido um termo de compromisso de compensação e teria cumprido as suas obrigações de promover a regularização de sua propriedade rural mediante a sua inscrição no CAR Cadastro Ambiental Rural.

Afirma que, a “suposta” regularização ambiental do imóvel rural feita de forma superveniente em hipótese alguma tem o condão de tornar nula a autuação levada à efeito contra uma infração às normas de proteção ambiental, assim como decidido pelo juízo a quo.

Assevera que, no caso dos autos, é incontroversa a prática de um desmate de 174,47 hectares de área de reserva legal sem autorização para tanto, o que, por certo, caracterizou a infração tipificada no art. 39, do Decreto Federal n. 3.179/1999. Logo, conhecida a materialidade e a autoria da transgressão às normas de proteção ambiental, é obrigatória a aplicação das punições administrativas, conforme a imperativa determinação contida no art. 96, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Aduz que o Termo de Compromisso de Compensação (TCC) firmado em momento posterior apenas significa dizer que a parte se comprometeu a regularizar a sua situação ambiental na esfera de responsabilidade civil, em nada se confundindo com a autuação administrativa e a consequente sanção aplicada.

Arrazoa que a Constituição Federal estabelece a independência entre as esferas de responsabilização de cunho ambiental.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a decisão recorrida. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não há nos autos a confirmação do cabal cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) em questão.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por Marco Antônio Bortoluzo, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Extrai-se dos autos que o autor é proprietário de um imóvel rural denominado Fazenda Aurora, com área total de 363,00 hectares e, com o fim de promover a regularização ambiental da propriedade
protocolou em 29-11-2005, perante a SEMA, Processo de Licenciamento Ambiental Único, autuado sob o número 105766/2005.

Diante da apreciação do mencionado processo, constatou-se a existência de desmatamento em área de reserva legal, de 174,47 hectares, ocorrido em 2003, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração nº 106956, de 19-4-2007, cujo projeto foi aprovado e
confeccionado o Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração n° 032/2009 – referente à degradação de 173,00 hectares, correspondente a 75,20% da reserva legal do imóvel rural denominado Fazenda Aurora.

Ocorre que,
diante do não cumprimento do Termo de Compromisso, o Auto de Infração que ocasionou na aplicação de multa no valor de R$ 472.138,75 (quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e oito reais setenta e cinco centavos) foi inscrito em dívida ativa e levado a protesto, consoante certidão positiva.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvam a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

De início, é importante registrar que
o Termo de Compromisso de Compensação tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

Da análise dos autos,
verifica-se que o apelado/autor foi notificado em 22-11-2010, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar projeto de desoneração de uma área de 173 hectares, visando regularizar o passivo de reserva legal da Fazenda Aurora, conforme pactuado do Termo de compromisso n. 032/09 (id. 14982425 – pág. 5).

Todavia, embora tenha apresentado os documentos de ids. 14982425 e 14982645 – ação anulatória), não apresentou o projeto de desoneração,
consoante determinação na notificação.
Ao contrário, tais documentos apresentados se referem ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 057/2009 atinente à recuperação de área de 5,8693 hectares, originado em razão do Auto de Infração nº 121103, e não do Termo de Compromisso ora descrito.

Desse modo, a multa aplicada em razão da lavratura do Auto de Infração nº 106956
não
pode ter sua exigibilidade suspensa, porquanto o Termo de Compromisso firmado pelo recorrido não foi devidamente cumprido.

Além disso, conforme entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, o mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento das obrigações impostas (N.U 1002058-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021), razão pela qual, em caso similar, o TJMT julgou procedente o recurso de apelação apresentado pelo ente estadual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE TCRDARS E TCC
– CUMPRIMENTO NÃO SATISFATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA AINDA NÃO RECUPERADA –
PROJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO APROVADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. No caso dos autos, depreende-se que não houve a comprovação do integral cumprimento dos Termos firmados entre a FEMA e o Apelado.

2. Ao reverso, resta inconteste que há área degradada não recuperada em percentual considerável ao pactuado, bem como que a área apresentada para compensação ainda não foi admitida pelo órgão ambiental – não obstante a sua apresentação tenha se dado em 08.11.2010 -, o que demonstra a necessidade de continuidade do processo de execução, ainda que seja determinada a sua suspensão, para fins de aferir eventual cumprimento superveniente das medidas impostas.

3. Recurso provido.

(N.U 0001344-64.2012.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021).

Desse modo, em razão da não demonstração do cumprimento do TCC pelo autor/apelado,
não há como anular
o Auto de Infração questionado na presente ação.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ e, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

[...].
[Destaquei].

Contra a mencionada decisão, o ora agravante opôs o recurso de embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente por esta Relatora (id. 167110659).

Eis o teor da decisão:

[...].

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marco Antônio Bortoluzo contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, ajuizada por Marco Antônio Bortoluzo, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, com a consequente anulação do Auto de Infração n. 106956 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele resultante.

Em suas razões recursais, o embargante assegura que, como demonstrado na petição inicial da ação e também nos documentos juntados ao processo, o Embargante, embora a destempo, protocolou junto ao órgão estadual do meio ambiente o Projeto de Desoneração da área de reserva legal degradada. O despacho de fls. 635/636 (autos originais – id 14982645) e, também, o id. 157852492 e id. 157852535/157852536/157852537 e 157852538 (dos autos no Tribunal - recurso de apelação), demonstram a existência de protocolo do Projeto Técnico de Desoneração da área de reserva legal degradada junto ao órgão estadual do meio ambiente.

Assevera que, esse projeto de desoneração, foi apresentado ao órgão estadual do meio ambiente antes do julgamento do auto de infração, que ocorreu no ano de 2015, razão pela qual, ao ser emitida a Decisão Administrativa n°. 2764/SUNOR/SEMA/2015, datada de 09/09/2015, a qual homologou o auto de infração, o órgão estadual do meio ambiente deveria ter determinado a “suspensão” da exigibilidade da multa administrativa ambiental ante a existência de Projeto de Compensação de Reserva Legal apresentado pelo Embargante, que se encontrava em análise no órgão estadual do meio ambiente (Protocolo nº. 15850/2011 fls. 595, 596 e 601/603 (id. 157852492) e fls. 959 a 1044 (id. 157852535/157852536/157852537 e 157852538).

Sustenta que, a análise do processo administrativo ambiental referente ao auto de infração somente ocorreu instruído com o Processo de Licenciamento Ambiental Único (LAU) (Despacho de Encaminhamento de fls. 18 – id. 157852466 – fls. 136 dos autos virtuais), onde o Termo de Compromisso de Compensação encontrava-se incerto e o Projeto de Compensação da Área de Reserva Legal encontrava-se apenso.

Pontua que, no processo de Licenciamento Ambiental Único (LAU) não constava nenhuma manifestação da Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente no sentido de que o Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada n°. 032/2009 havia sido descumprido, determinando o prosseguimento do processo do Auto de Infração e adotando as medidas necessárias para a execução do TCC.

Destaca que, pelo contrário, com a apresentação do Projeto de Compensação da Área de Reserva Legal Degradada (Protocolo n°. 15850/2011 – id. 157852535/157852536/157852537 e 157852538), a Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente determinou o retorno do processo à Superintendência de Gestão Florestal para análise técnica (fls. 595 – id. 157852492).

Diz que, restou evidente a violação por parte da Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração das disposições da legislação ambiental à época em vigor, pois não determinou a suspensão do processo administrativo ambiental após a homologação da decisão administrativa, em razão do cumprimento do termo de compromisso de compensação de área de reserva legal degradada, mesmo ciente da existência do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental firmado entre o ora Embargante e o Estado de Mato Grosso e do protocolo do Projeto de Compensação da área de reserva legal degradada, que se encontrava apenso ao processo de LAU.

Afirma que, a decisão embargada é omissa, pois não observou a existência do Projeto de Compensação de Área de Reserva Legal protocolado pelo embargante, cuja correção importa na conclusão de que o órgão estadual do meio ambiente deveria suspender a tramitação do processo administrativo ambiental referente ao auto de infração até a finalização da compensação da área de reserva legal e, após, impor a redução da penalidade administrativa em 90%, nos termos do art. 60 do Decreto Federal n°. 3.179/1999, do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente, e da legislação que se seguiu: art. 14, §2°, da Lei Complementar n°. 343/2008 e o art. 59 da Lei Federal n°. 12.651/2012.

Aduz, ainda, que, nas contrarrazões recursais apresentadas pelo ora Embargante, também foi alegada a inexistência do Auto de Infração n°. 106956, de 19/04/2007, por violação ao Sistema Constitucional de Repartição de Competência Legislativa Ambiental (art. 24 da Constituição Federal), por violação ao Princípio da Legalidade (art. 5°, inc. II, da Constituição Federal), por violação ao Poderes da Administração Pública (art. 84, inc. IV, da Constituição Federal) e por violação aos Princípios da Legalidade, Anterioridade e Tipicidade Penal (art. 5°, inc. XXXIX, da Constituição Federal e art. 1° do Código Penal). Entretanto o acórdão monocrático de 2° grau foi omisso quanto à essa alegação, razão pela qual necessário a interposição do presente recurso de Embargos de Declaração para suprir referida omissão.

Com esses argumentos, requer sejam os presentes embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para fins de suprir as omissões apontadas, bem como enfrentada a transgressão aos dispositivos infraconstitucionais do art. 79- A da Lei n°. 9.605/98, do art. 60 do Decreto Federal n°. 3.179/99, à época vigente, e do art. 1° do Código Penal, além do imperativo da norma constitucional previsto no art. 5°, inc. II e XXXIX, e art. 37 da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 164992687, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

[...]. Razão não assiste aos Embargantes.

Em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a pretensão do Embargante é de esta Relatora reconsidere a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por não concordar com o seu resultado, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o Embargante,
a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, já que foi clara no sentido de que diante da não demonstração do cumprimento do Termo de Compromisso e Compensação não há que se falar em anulação do Auto de Infração lavrado pelo órgão ambiental competente e da inscrição do particular em dívida ativa, conforme determinou o Magistrado de Primeiro Grau.

Como se vê, da simples leitura dos fundamentos da decisão embargada, pode se constatar que não há qualquer omissão no decisum, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca da matéria.

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. 2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(N.U 1013172-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 162973651.

[...].
[Destaquei].

Pois bem. Em que pese à alegação do agravante, entendo que o recurso não comporta provimento, já que o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que
o mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento das obrigações impostas (N.U 1002058-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021), já que são informações meramente declaratórias, sujeitas a análise do órgão ambiental, de modo que não comprova o cumprimento do
Termo de Compromisso e Compensação.

Além disso, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Quanto ao mérito, ao contrário do afirmado pelo agravante, não tendo sido comprovado nos autos o cumprimento do
Termo de Compromisso e Compensação, não há como anular o Auto de Infração lavrado e a inscrição do particular em dívida ativa, conforme determinou o Magistrado de Primeiro Grau.

No que tange ao pedido de declaração de in
aplicabilidade do Decreto Federal n°. 6.514/2008 e de seu antecessor, o Decreto Federal n°. 3.179/1999, no âmbito do Estado de Mato Grosso, para a tipificação das infrações administrativas ambientais, por se tratar de norma eminentemente federal, somente aplicável pelas entidades ambientais federais, por violação ao Princípio da Repartição Constitucional de Competências, ao Princípio da Legalidade e aos Poderes da Administração Pública Poder Regulamentar, importante consignar que tais argumentos se tratam de inovação recursal, uma vez que não foram levantados na petição inicial da ação anulatória.

Por outro lado, apenas a título argumentativo, as normas previstas no Decreto Federal nº 6.514/08 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e §1º, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos Estados é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENALIDADE APLICADA PELA FEPAM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS.

1. Legitimidade da FEPAM para aplicar penalidade com amparo no Decreto-Federal nº 6.514/08, o qual decorre do disposto no art. 24, VI e §1º, da CF.

2. Condutas expressamente descritas no auto de infração, sendo descabida a alegação de imputação genérica. Dispositivos legais infringidos que constam do auto de infração.

3. Possibilidade de se fixar pena de multa Simples pela conduta praticada e, ainda, advertir o infrator quanto ao dever de observar a legislação pertinente, sob pena de nova multa. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70080625247, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 31-7-2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. FEPAM. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. MULTA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Não consumação da prescrição, uma vez que o procedimento administrativo tramitou até o ano de 2012, e a inscrição em dívida ativa aconteceu em novembro de 2016, incidindo a Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. É da FEPAM a competência para licenciamento e fiscalização dos danos causados ao meio ambiente em face do exercício da atividade de aviação agrícola potencialmente poluidora, consoante disposição dos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria de proteção ambiental. O Decreto-lei nº 917/69 não exclui a competência fiscalizatória do órgão estadual.

3. Notificações que se perfectibilizaram nos termos dos arts. 126, 132 e 133 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e arts. 117 a 119 da Lei 11.520/2000. Cogitar-se-ia de aplicação do regramento previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99) apenas subsidiariamente a casos omissos no curso do procedimento administrativo, o que não se verificou no caso concreto, vislumbrando-se inequívoca ciência das determinações administrativas, sem cumprimento pela empresa nos prazos estipulados, a fim de protocolar a solicitação de Licença de Operação até a data de 25/08/2010, ou no máximo até a data de 30/08/2010, vindo a fazer somente em 08/10/2010.

4. Quantum do valor da multa que se mostra proporcional e dentro dos limites da legalidade e competência. Legalidade do procedimento administrativo que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de multa simples, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente no auto de infração, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário.

5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70076377159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/09/2018).

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE agosto DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU O AGRAVO INTERNO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL). A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 04.9.2023.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO
DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo Interno, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que Marco Antônio Bortoluzo propôs a Ação de Anulação de Auto de Infração, em face do Estado de Mato Grosso, alegando em apertada síntese que era proprietário do imóvel rural, denominado Fazenda Aurora, no Município de Sinop/MT, com 363ha (trezentos e sessenta e três hectares), que buscou a regularização ambiental, junto à SEMA/MT, no ano de 2005, sendo constatado pelo órgão ambiental a ocorrência de desmatamento de 174,47ha (cento e setenta e quatro hectares e quarenta e sete ares) de vegetação nativa em área de reserva legal, sendo, por isso, lavrado o Auto de Infração n. 106956/2007.

Argumentou, na inicial, que aderiu ao Programa Pró-Regularização, instituído pela Lei n. 232/2005 e, posteriormente, atendendo a Notificação Recomendatória do Ministério Público Estadual, apresentou novo Projeto de Licenciamento Ambiental, informando que a área de reserva legal degradada seria compensada pela modalidade da Desoneração.

O Processo de Licenciamento Ambiental foi aprovado, sendo, posteriormente, firmado o Termo de Ajustamento de Conduta para Recuperação de Área Degradada n. 057/2009, concernente a 5,8693 hectares e o Termo de Compromisso de Compensação na Modalidade de Desoneração n. 032/2009, referente ao dano de 173 hectares, comprometendo-se a apresentar o projeto no prazo de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do termo.

Salientou que mesmo apresentando o TCC, ainda que a destempo, o Processo Administrativo, referente ao AI teve prosseguimento, culminando com a Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015 que o homologou e posterior inscrição em dívida ativa (CDA n. 2017485557) e protesto extrajudicial.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de violação das disposições constantes do Termo de Compromisso de Compensação, pois não houve a suspensão do Processo Administrativo até a sua análise e de não observância de algumas normas pertinentes.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos
,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ex Positis”
, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a
“NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 2764/SUNOR/SEMA/2015 referente ao protocolo SEMA 177857 atinente ao Auto de Infração 106956 com consequente nulidade do auto de infração e dos demais atos administrativos - CDA 2017485557 e protesto indevido”
, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 23034035. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (Sic).

O Estado de Mato Grosso a interpôs o Recurso de Apelação Cível, defendendo a inexistência de nulidade do Auto de Infração, porque não houve comprovação de que o Apelado cumpriu as obrigações assumidas no TCC, que o TCC não se confunde com a sanção administrativa aplicada, que há independência entre as esferas administrativa e judicial, bem assim que os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos.

A Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, monocraticamente, proveu o Apelo do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, Marco Antônio Bortoluzo opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, sustentando a existência de vícios no
decisum
.

A Relator rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, por ausência de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 162973651. (Sic).

Contra essa decisão, Marco Antônio Bortoluzo interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, sustentando: a) impossibilidade
do julgamento monocrático do Apelo; b) apresentação do projeto de Compensação da Área de Reserva Legal Degradada; c) inexistência do Auto de Infração n. 106956; e) violação de competência, do Princípio da Legalidade, do Poder Regulamentar e dos Princípios da Legalidade, Anterioridade e da Tipicidade Penal.

Na sessão do dia 28/08/2023, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo desprovimento do Recurso. Veja-se:

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao presente recurso. (Sic).

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

O Recorrente, inicialmente, afirma que os julgados que a Relatora fundamentou a prolação de decisão monocrática do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, não expressam entendimento dominante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre o tema objeto do presente Recurso, porque se referem à responsabilidade civil por dano ambiental e à possibilidade de continuidade de ação de execução de TAC, firmado com o órgão ambiental estadual e não integralmente cumprido, enquanto no caso em tela a questão diz respeito à homologação do AI, lavrado quando da análise do processo de licenciamento ambiental e a ausência de determinação de suspensão do processo administrativo até a finalização da análise do Projeto de Compensação/Desoneração de Área de Reserva Legal, por ele apresentado.

Analisando os julgados indicados pela Relatora, entendo que, de fato, não englobam todas as questões discutidas no processo, porque refletem entendimento pacificado tão somente no sentido de que a inscrição no CAR não elidi o proprietário de cumprir as obrigações impostas.

Entrementes, entendo que não houve violação ao Princípio da Colegialidade, porque há a possibilidade de submissão da decisão ao exame do órgão colegiado, por meio do recurso de agravo interno, como ocorreu no caso vertente.

Não há desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE SUBMISSÃO DA DELIBERAÇÃO SINGULAR AO CONTROLE RECURSAL DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS. 2. BANCO QUE DECLINOU DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELOS AUTORES. FATOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC c/c a Súmula n.º 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes.

2. (...). (AgInt no REsp n. 2.034.103/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Destaquei).

Dessarte,
não há falar em nulidade da decisão unipessoal, proferida pela Relatora.

Passo ao exame do mérito do presente Recurso.

Da análise detida do caderno processual, entendo que a prática de desmatamento de 174,47 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, pelo Recorrente, é ponto incontroverso.

A conduta do Recorrente, nos termos do artigo 39, do Decreto Federal n. 3.179/1999, vigente à época, caracterizou infração administrativa, cuja penalidade é a aplicação de multa. Veja-se:

Art. 39. Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração
.

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
(Redação dada pelo Decreto nº 5.523, de 2005)

Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem desmatar vegetação nativa em percentual superior ao permitido pela
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
, ainda que não tenha sido realizada a averbação da área de reserva legal obrigatória exigida na citada Lei.
(Incluído pelo Decreto nº 5.523, de 2005)
.

Constatada a ocorrência da infração administrativa ambiental, é dever do órgão ambiental responsável, lavrar o auto de infração e aplicar a penalidade prevista.

O artigo 96, do Decreto Federal n. 6.514/2008, é expresso nesse sentido,
in verbis:

Art. 96.
Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração,
do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. (Destaquei).

Dessa forma, é evidente que inexiste qualquer ilegalidade que macule a Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015, uma vez que a SEMA/MT agiu de acordo com o previsto na legislação pertinente, na medida que lavrou o Auto de Infração n. 106956, após ter constatada a prática de dano ao meio ambiente e oportunizou ao Recorrente o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a celebração do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal Degradada entre o Recorrente e a SEMA, no qual se comprometeu a recompor o percentual de área de reserva legal, no imóvel de sua propriedade, no meu entendimento, não interfere no processamento do Processo Administrativo, atinente à sanção administrativa imposta, pela transgressão às normas de proteção ao meio ambiente.

Aliás, o referido TCC – Cláusula Décima – deixou consignado que a assinatura daquele Termo não elidia a responsabilidade administrativa. Veja-se:

CLÁUSULA DÉCIMA –
A celebração do compromisso de compensação ambiental não elide

a responsabilidade
penal e
administrativa
. (Negritei).

Vê-se, portanto, que a discussão se houve, ou não, o cumprimento das obrigações assumidas no TCC é irrelevante para deslinde do caso, visto que a sanção administrativa imposta ao Recorrente não pode ser declarada nula com a celebração do mencionado Termo que fora firmado com vistas a obter o licenciamento ambiental do imóvel rural.

Enfatizo que a lavratura do Auto de Infração e a aplicação da multa são sanções administrativas, aplicadas em razão de ter havido infração à legislação de proteção ambiental e o TCC foi firmado para que o Agravante procedesse à regularização ambiental do seu imóvel rural.

Nesse diapasão, tenho que a alegação do Agravante de que o Processo Administrativo deveria ter sido suspenso até o cumprimento das obrigações constantes do TCC não merece acolhimento, posto que não há vinculação entre a sanção administrativa e o projeto que almejava o licenciamento ambiental da propriedade rural.

Impõe anotar que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 225, §3
o
, deixa expresso que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Nessa quadra, entendo que o TCC, por objetivar a reparação do dano ambiental e, consequentemente, obter a regularização ambiental do imóvel, não tem qualquer vinculação com a sanção administrativa, imposta pela ofensa das leis protetivas do meio ambiente.

Diante disso, não há dúvidas de que a celebração do TCC não tem o condão de tornar nula a
Decisão Administrativa n. 2764/SUNOR/SEMA/2015 e, de consequência,
o AI, o que implica a reforma da sentença, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões, ainda que por outros fundamentos,
ACOMPANHO
a Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
a
o Agravo Interno, interposto por Marco Antônio Bortoluzo e, consequentemente, manter a decisão objurgada que proveu o Apelo do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023